Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-28.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. DÍVIDA REMANESCENTE. SILÊNCIO DA PARTE EXEQUENTE. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O silêncio da parte exequente não pode ser interpretado como quitação, que deve ser demonstrada de forma efetiva para que a execução seja extinta em razão da satisfação da obrigação.
2. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil se mostra inadequada se não houve efetiva quitação e se a parte exequente afirmou expressamente, antes de ser intimada para tanto, que havia valor remanescente a ser pago pela parte executada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.